Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0738846-44.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO ARAUJO DIAS IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO ARAUJO DIAS, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703796-91.2021.8.07.0020 requerido por MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA e outros em face de RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI – EPP e outros, entendeu não haver óbice para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, determinando a intimação do ocupante do imóvel, o ora impetrante, para entregá-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões, o impetrante explica que adquiriu o imóvel objeto da ação em agosto de 2019, por meio de cessão de direitos, e, desde então, exerce a posse plena do bem, que está localizado na região de Vicente Pires, a qual se encontra em processo de regularização, razão pela qual os imóveis não possuem matrícula em cartório. Registra que em julho de 2021 tomou conhecimento que seu único imóvel era objeto de litígio em ação da qual não fez parte, havendo decisão judicial favorável a Ricardo Henrique Matos, para quem foi determinada a entrega do bem. Esclarece que ingressou com embargos de terceiro, requerendo liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença e a manutenção do impetrante na posse do imóvel, contudo, o pedido foi indeferido. Entende que a decisão ora impugnada se revela ato abusivo do juiz, não passível de recurso, em afronta ao direito que o impetrante tem de moradia e posse de sua única residência. Alega que o cumprimento da decisão afeta abruptamente o impetrante e sua família, que perderão a moradia em período natalino e de calamidade pública, registrando que os embargos de terceiro ainda não foram analisados, de modo que seu direito não foi apreciado pelo Judiciário. Assevera que há ofensa a garantias constitucionais do impetrante, que não fez parte do processo de onde se originou o título executivo, e não exerceu o direito à ampla defesa e ao contraditório. Tece considerações a respeito da impenhorabilidade do bem de família, cuja proteção é assegurada por lei, e entende que há ilegalidade na decisão judicial que determina a imissão na posse do único imóvel que serve como residência do impetrante e de sua família. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo à presente ação, para que seja determinada a imediata suspensão da constrição, mantendo o impetrante na posse do imóvel, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro n. 0710953-18.2021.8.07.0020. É o relatório. Decido. O feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Analisando detidamente a ação, verifica-se, de pronto, a inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. De fato, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Peço vênias para reproduzir o inteiro teor da decisão proferida pela autoridade coatora, no dia 19/11/2021, nos autos do cumprimento de sentença 0703796-91.2021.8.07.0020, id 109031019: A parte executada, através da petição de Id. 100175391, informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, conforme determinado na decisão de Id. 97678696, sob a alegação de que o imóvel foi alienada a terceiro de boa fé. Nota-se que suposto terceiro possuidor do imóvel ajuizou embargos de terceiro (processo no 0710953-18.2021.8.07.0020), no qual foi indeferida, por este juízo, a liminar de manutenção na posse, sendo mantida a decisão em sede de agravo de instrumento. Portanto, inexiste óbice para cumprimento da determinação judicial. Intime-se, com urgência, por meio de oficial de justiça, a parte requerida ou eventual ocupante do bem, para entrega do imóvel Ap. 109, do Ed. Rios Oliveira, localizados na Rua 05, Chácara 115, Lote 16, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Noutro giro, proceda-se à pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme requerido na petição de Id. 108199331. Caso infrutífera a medida anterior, retornem conclusos para apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos. Conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido apenas em hipóteses extraordinárias: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Embora o impetrante seja terceiro prejudicado por decisão judicial, poderia, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, ter interposto o agravo de instrumento contra a decisão ora impugnada, da qual teve inequívoca ciência. Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. A propósito, o ora impetrante reconhece, na petição inicial, que opôs embargos de terceiro (n. 0710953-18.2021.8.07.0020), discutindo exatamente o cumprimento da sentença que determinou a entrega do imóvel ao autor da ação, alegando que o adquiriu de boa-fé, exerce a posse desde então, tendo-o como única residência familiar. O pedido liminar para ser mantido na posse do imóvel foi indeferido. Contra tal decisão, o ora impetrante interpôs agravo de instrumento, onde teve negado o pedido liminar, bem como o próprio mérito do recurso, conforme se observa no andamento processual do agravo n. 0726963-03.2021.8.07.0000, ainda sem acórdão publicado. Não há dúvidas de que o ora impetrante tinha conhecimento do cumprimento de sentença, bem como da decisão judicial que ora impugna, de modo que poderia ter interposto o recurso adequado, não podendo se valer do mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento. Registre-se que, conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o enunciado da Súmula n. 202 da Corte (“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”) deve ser conjugado com o teor do enunciado da Súmula n. 267 do STF (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), de modo que, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão judicial ora impugnada, por força do art. 1.015, parágrafo único do CPC, o mandado de segurança não pode ser admitido. Confira-se precedente daquela Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO CONTRA ATO JUDICIAL DO QUAL OBTEVE INEQUÍVOCA CIÊNCIA, A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL ADEQUADA, BEM COMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS ENUNCIADOS N. 267 DA SÚMULA DO STF E N. 202 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O mandamus foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, notadamente se levado em consideração o fato de que a terceira, ora recorrente, foi devidamente cientificada da decisão reputada ilegal, conferindo-se-lhe a possibilidade de interpor o recurso adequado, na condição de terceiro interessado, bem como se valer de embargos de terceiros, providências, ao que parece, não levadas a efeito. 2. Sem descurar dos termos do enunciado n. 202 da Súmula do STJ (in verbis: "a impetação de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso"), saliente-se que, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, este deve ser conjugado com o teor do enunciado n. 267 da Súmula do STF (in verbis: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), permitindo-se que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e DENEGO a ordem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator